Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente descabidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.